Tribunal: TJMT
Processo: 1059266-41.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059266-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANS SIQUEIRA CORREA NASCIMENTO - CPF: 705.501.581-20 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1059266-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1059266-41.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida:

Evans Siqueira Correa Nascimento

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamada, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais, determinando o restabelecimento do fornecimento do serviço essencial e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o tempo para o restabelecimento do serviço é razoável; e

(ii) estabelecer se o dano moral decorrente do desvio do tempo produtivo justifica o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora para o restabelecimento do fornecimento de água, quando requerida e questionada de forma administrativa, gera à concessionária o ônus de comprovar o atendimento em tempo razoável.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados
ao consumidor em raz
ã
o de defeitos na presta
çã
o de servi
ç
o.

O desvio produtivo do tempo da parte consumidora configura dano moral “in re ipsa”, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização fixada na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos e desestimular condutas semelhantes por parte da prestadora de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão indevida dos serviços mantida, mesmo após requerimento administrativo, configura desvio do tempo produtivo do consumidor e falha na prestação de serviço, impondo ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes.

O dano moral decorrente do desvio do tempo produtivo do consumidor é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e seus impactos no consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo. 373,II.

Jurisprudência relevante:

TJMT, NU 1024787-21.2022.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.06.2023; TJMT, NU 1044986-70.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1059266-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1059266-41.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida:

Evans Siqueira Correa Nascimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

Ação:
Obrigação de Fazer e Indenização cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência.

Origem:
1º Juizado Especial de Cuiabá/MT.

Sentença
(
Id. 331224854
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, confirmando a liminar para o restabelecimento do fornecimento do serviço essencial e, ainda, determinou o pagamento de indenização extrapatrimonial, fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 331224858): requer a reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões
(id. 331224866)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1059266-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1059266-41.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida:

Evans Siqueira Correa Nascimento

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Extrai-se dos autos que o autor, Evans Siqueira Correa Nascimento, é residente do município de Cuiabá/MT, regularmente vinculado à unidade consumidora de matrícula nº 01.01.0463.0028.2720.0001, sendo consumidor adimplente dos serviços públicos de fornecimento de água prestados pela concessionária Águas Cuiabá S.A (Id. 331223880).

A narrativa fática demonstra que, apesar de todas as faturas estarem quitadas, o fornecimento de água em sua residência foi interrompido de forma abrupta a partir do dia 20/08/2025, sem qualquer aviso prévio, e permaneceu suspenso por mais de seis dias consecutivos, em pleno período de regularidade de pagamento e sem que a concessionária tenha tomado providências efetivas para o restabelecimento do serviço.

O autor, diante da inércia da concessionária e da omissão injustificada no restabelecimento do serviço essencial, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando que foi submetido, juntamente com sua família, a severas dificuldades relacionadas à higiene, saúde e dignidade, o que comprometeu suas condições básicas de vida no interior de seu domicílio.

Conforme se verifica, foram realizadas tentativas administrativas de solução do problema, com o autor registrando protocolos formais de reclamação pela ausência do fornecimento do serviço essencial.

Ainda que a parte ré alegue eventual normalidade no abastecimento da rede externa ou ausência de anormalidade técnica interna ao imóvel, não trouxe aos autos qualquer documento técnico, laudo, boletim de ocorrência ou relatório operacional que justificasse de forma plausível a ausência de fornecimento, tampouco comprovou a adoção de medidas mitigadoras, como o envio de caminhão-pipa ou assistência emergencial.

Nos autos, portanto, não há qualquer comprovação de irregularidade contratual para a omissão prolongada no restabelecimento do serviço essencial, notadamente diante da prova de adimplemento das faturas e dos reiterados contatos com a concessionária.

Verifica-se, assim, que a requerida adotou conduta omissiva e injustificável, prolongando indevidamente a falha no abastecimento hídrico do consumidor, sem qualquer amparo fático, técnico ou normativo, comportamento esse que transborda os limites da tolerabilidade e enseja responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso em tela, deve ser destacado que não foi apresentado nenhum documento idôneo que corrobore à alegação de licitude da demora no restabelecimento do fornecimento do serviço,
ônus que incumbia a requerida, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

C
om efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
o pagamento indenizatório em razão do da falha na prestação de serviço, não merecendo acolhimento a tese recursal da parte fornecedora.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Veja-se a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além de atender a finalidade pedagógica em relação à recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026